Tribunal: TJMT
Processo: 1026315-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026315-70.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (EMBARGADO), AMELIA JUNCO DIAS - CPF: 298.428.268-05 (EMBARGADO), MILTON LUIZ DA SILVA - CPF: 437.296.578-87 (EMBARGADO), LUZIA TERSI DA SILVA - CPF: 271.005.348-95 (EMBARGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 792.090.848-53 (EMBARGADO), MARIA DE LOURDES RAMIRO DA SILVA - CPF: 319.710.968-65 (EMBARGADO), YUQUIO HIRANO - CPF: 538.877.948-34 (EMBARGADO), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (EMBARGANTE), ANTONIO LUIZ VILELA - CPF: 320.107.028-91 (EMBARGANTE), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (EMBARGANTE), ATHOS ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 364.227.488-92 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILSON BONANCIN - CPF: 165.187.809-91 (LITISCONSORTES), MARIO BONANCIN FILHO - CPF: 317.731.419-53 (LITISCONSORTES), ELIANA DE MARCHI BONANCIN - CPF: 905.143.869-91 (LITISCONSORTES), LIRIA ELISABETE CHEIDA - CPF: 457.977.069-20 (LITISCONSORTES), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (EMBARGADO), ANTONIO LUIZ VILELA - CPF: 320.107.028-91 (EMBARGADO), ATHOS ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 364.227.488-92 (EMBARGADO), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (EMBARGADO), AMELIA JUNCO DIAS - CPF: 298.428.268-05 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 792.090.848-53 (EMBARGANTE), LUZIA TERSI DA SILVA - CPF: 271.005.348-95 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES RAMIRO DA SILVA - CPF: 319.710.968-65 (EMBARGANTE), MILTON LUIZ DA SILVA - CPF: 437.296.578-87 (EMBARGANTE), NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (EMBARGANTE), YUQUIO HIRANO - CPF: 538.877.948-34 (EMBARGANTE), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (ADVOGADO), ADAUTO JUAREZ CARNEIRO NETO - CPF: 011.703.541-65 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, CONHECEU E REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VICIOS ELENCADOS NOS INCISOS I, II, III DO CPC – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA – DECISÃO CLARA QUE NÃO REGISTRA DÚVIDAS A RESPEITO – EMBARGOS REJEITADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NO CASO CONCRETO – NÃO APLICAÇÃO. Recurso de embargos de declaração rejeitados, não aplicando a multa por litigância de má fé.

(1)- Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no art. 1022 do CPC, prestando-se para expungir do julgamento dúvidas, obscuridades ou contradições, ou ainda para suprir omissão sobre ponto cerca do qual se impunha pronunciamento do tribunal, sendo, por isso, até possível que lhe confira efeitos infringentes.

(2) Tal recurso não se presta para modificar julgamento, salvo de tal modificação decorrer do suprimento da omissão ou supressão da dúvida, obscuridade ou contradição.

(3)-Inexistindo os vícios apontados, pretendendo o embargante apenas emplacar sua tese já exaustivamente rechaçada anteriormente, de rigor é a rejeição dos segundos embargos declaratórios.

(4)- Não demonstrando dolo específico ao caso, não se registra juridicamente a possibilidade de aplicação de multa em sede dos novos aclaratórios.

5)- Embargos declaratórios rejeitados, porém, sem aplicação da multa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Ação rescisória promovida por RUBENS DIAS, AMÉLIA JUNCO DIAS, MILTON LUIZ DA SILVA, JOSÉ LUIZ DA SILVA, MARIA DE LOURDES RAMIRO DA SILVA e YUKIO HIRANO (embargantes) em face de AGROPECUÁRIA PANGLOSS LTDA-ME, ANTONIO LUIS VILELA, MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA, ATHOS ORLANDO JUNQUEIRA. Sustentaram que WILSON BONACIM e ESPOSA bem como MARIO BONANCIM FILHO e ESPOSA adquiriram da primeira requerida às terras e figuram como LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS.

A ação rescisória ataca acórdão da 3a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense no que tange ao cumprimento de sentença em AÇÃO DEMARCATÓRIA em que parte dos AUTORES figurou como Réus, Recurso de Apelação Cível n. 41.614/2007, julgado em 07/06/2017, sob relatoria do eminente Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. E, naquela oportunidade, compondo ainda o quorum de julgamento os eminentes Desembargadores DIRCEU DOS SANTOS e SERLY MARCONDES ALVES, o recurso foi conhecido e desprovido e a ação foi extinta sem julgamento do mérito. A questão abordada para extinguir a ação foi o descumprimento do artigo 474 do Código de Processo Civil, exigência inflexível em se tratando de ação demarcatória.

Assim estabelece o comando processual.

‘Art. 574 – Na petição inicial, instruída com os títulos da propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda’.

Determinada a citação dos réus, constam dos autos (ID-83663952) a apresentação de contestações ofertadas por MARIIA CRISTINA DE QUEIROS JUNQUEIRA e, neste contexto, já reside impugnação feita pelos autores. Em sequência, compareceu o requerido ATHOS ORLANDA JUNQUEIRA, sustentando, em sede de AGRAVO INTERNO a extinção da AÇÃO RESCISÓRIA, ao arremedo de que não cabe AÇÃO RESCISÓRIA no caso em comento – extinção do processo sem julgamento do mérito.

Acatados os argumentos, a AÇÃO RESCISÓRIA foi extinta, SEM APRECIAÇÃO DO SEU MÉRITO, com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. De consequência, os AUTORES foram condenados nos custos do processo e honorários advocatícios, estes dosados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além do pagamento da multa a que se refere o artigo 968, inciso II, do mesmo comando processual civil. (ID-107996996).

Interpostos embargos de declaração (ID-109434953), regularmente processado, estando o acórdão embargado sem os vícios elencados no artigo 1.022 e seus incisos do Código de Processo Civil, foram, por unanimidade, rejeitados por esta Turma Julgadora. (ID-124581671), sessão datada de 07/04/2. 022.

Novos embargos declaratórios interpostos (ID-12515173), salientando tratar de fatos novos, eis que, conforme julgamento feito no Recurso de Agravo de Instrumento de numero 1024187-77-2020.8.11.0000, a 1a Câmara de Direito Privado, tendo as mesmas partes, decidiu pela impossibilidade de prosseguimento do cumprimento da sentença dos autos, código 27414, pois o titulo é imprestável, visto que baseado em georrreferenciamento cancelado e matrículas bloqueadas pela Corregedoria Geral de Justiça, posterior ao trânsito em julgado. Sustenta contradição do acórdão quando este manifestou que o geo fraudulento não foi o fator preponderante para extinção do feito.

Contrarrazões foram apresentadas e, neste contexto, pugnam os embargados pelo conhecimento e desprovimento recursal. Almejam, por outro lado, a aplicação da multa, a que se refere o § 3o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.

Determino inclusão na pauta de julgamento. Providências de estilo.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

- Relator -

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Os embargos de declaração, a rigor dos incisos I e II do artigo 1.022 do CPC, devem ser apreciados e conhecidos e providos quando residirem no acórdão os vícios da omissão, contrariedade, obscuridade e para correção de erro material.

No caso em apreço, a exemplo dos primeiros embargos de declaração que foram, por unanimidade rejeitados, vendo esta questão, o que pretendem os embargantes e emplacar a tese de cabimento desta ação rescisória, em sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do seu mérito, dada a excepcionalidade prescrita, no entendimento dos embargantes. E, submetida à questão em grau recursal, substituindo o acórdão à sentença de primeiro grau, na forma do artigo 512 do Código de Processo Civil/73, assim restou ementado.

‘AÇÃO DEMARCATORIA – EXTINÇAO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO – ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. A ação demarcatória pressupõe a continuidade das áreas e a confusão dos seus limites, bem como pertencerem os imóveis e donos diferentes devendo o interessado identificar perfeitamente a coisa, individuando-a, conforme dispõe o art. 574 do CPC, com o fito de aviventar os limites já apagados ou fixar os novos. Resta escorreita a sentença que extinguiu a ação demarcatória, sem resolução do mérito, na hipótese de não preenchimento dos requisitos ensejadores, aliada a pretensão travestida dos autores. (Recurso de Apelação Cível n. 41614/2017, Relator Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA)’.

Bem a propósito, para melhor elucidação, transcrever o citado dispositivo processual civil com o qual o v. acórdão manteve a extinção do processo, sem apreciação do seu mérito.

‘Art. 574 – Na petição inicial, instruída com os títulos da propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda’.

Pois bem. Do acórdão embargado constou como razões de decidir:

‘No caso em apreço, os autores se limitaram a dizer em relação à utilização de documentos falsos. Mas esqueceram que, em se tratando de ação demarcatória, a sentença extintiva do feito, sem julgamento do seu mérito, com espeque no artigo 485, inciso IV e VI do Código de Processo Civil, porque não residiram os predicados elencados no artigo 574 do Código de Processo Civil. Portanto, reside esta ação de forma diversa do pretendido, não atacar a sentença/acórdão e sim, com novos argumentos pretender nova apreciação daquela ação e, desta forma, deve ser encarado como novo julgamento.

Só se rescinde aquilo que foi decidido. O que não foi rescindido, não reside como rescindir. O caso de utilização de documento falso por parte da PANGLOSS LTDA, uma das requeridas, no caso em comento, de somenos importância jurídica.

Desta forma, em que pesem os argutos argumentos vertidos na inicial para o caso em comento, não é caso, nem da extensão do prazo qüinqüenal estabelecido no § 2o do artigo 975, do CPC, em face do alentado documento novo que serviu de suporte para a extinção do processo, sem julgamento do mérito e, desta forma, transitado em julgado o v. acórdão em data de 01/08/2017, distribuído esta ação em data de 10/12/2020, já ocorreu à decadência.

Assim, vislumbra-se, na espécie, que não é caso de dar a excepcionalidade prescrita no § 2o, do artigo 966, do Código de Processo Civil (sentença sem resolução do mérito).

Justifico.

Para tal existem duas condições que não podem ser vistas de forma isoladas: impedimento para ingresso de nova demanda e impedimento de admissibilidade do recurso correspondente, (incisos I e II, § 2o, art. 966 do Código de Processo Civil’. (sic). (ID-107996996).

Como se sabe, de forma geral, somente as sentenças de mérito são alvo de ações rescisórias, a rigor do que estabelece o artigo 966 do vigente diploma processual civil, repetindo o que consignava o instrumento processual revogado. Estabelece o artigo 975 do Código de Processo Civil o prazo decadencial de 02 (dois) anos, contados do trânsito em julgado e, neste feito, este já tinha expirado, de há muito tempo, quando do ingresso da demanda e, neste contexto, prejudicado o aspecto meritório em face da decadência aplicada na espécie.

Contudo, na espécie, o vigente Código de Processo Civil trouxe uma inovação da possibilidade de apreciação de pedido rescisório de sentença ou acórdão, dando elasticidade no prazo decadencial para 05 (cinco) anos, residindo duas condições: a) – impedimento de propositura de nova demanda. b) admissibilidade do recurso correspondente.

No caso em apreço, extinção de processo sem julgamento do mérito, a questão trazida no acórdão rescindendo não foi utilização de documento falso e sim descumprimento do artigo 574 do Código de Processo Civil/73, assim reproduzido: Na petição inicial, instruída com os títulos de propriedade, designar-se-á o imóvel pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda. (situação que, com outras palavras, contem as mesmas exigências contidas no artigo 950 do CPC/73).

E, neste aspecto, o v. acórdão foi muito claro ao estabelecer o seguinte posicionamento.

‘No caso em apreço, ao receber a extinção do processo sem julgamento do mérito, pelos motivos expostos na sentença de primeiro grau de jurisdição e ratificada na decisão do v. acórdão desta Tribunal (RAC 43714/2017), não reside a possibilidade de a questão ser tratada em sede da ação rescisória em face de que, recebendo a sentença com o trânsito em julgado, os autores poderiam e deveriam ingressar com nova ação demarcatória, dentro do figurino jurídico estabelecido pelos artigos 574 e seguintes do Código de Processo Civil, fazendo a necessária adequação e juntando os documentos exigidos, conforme o teor da sentença, ratificada pelo v. acórdão. Portanto, não registrou impedimento de nova demanda. De outra banda, não registrou impedimento de, a tempo, forma, modo, ingressarem com os recursos próprios aos Tribunais Superiores’. (sic).

Desta forma, não reside como dar elasticidade ao prazo decadencial, passando-o para 05 (cinco) anos porque, o nó da questão diz respeito que a ação foi extinta sem julgamento do seu mérito, limites daquela sentença e acórdão, foi porque os autores desta ação não cumpriram os requisitos capitulados nos incisos I e II, do § 2o do artigo 966, do Código de Processo Civil, não se tratando, em nenhum momento o mérito do acórdão rescindendo em questão de documentos falsos. Desta forma, impondo a legislação processual civil o cumprimento dos dispositivos legais mencionados, (incisos I e II, do § 2o, do artigo 966, do CPC), condição indispensável para o ingresso de ação rescisória contra sentença/acórdão que não julga o mérito, o prazo decadencial, na espécie, é de tão somente 02 (dois) anos, a rigor do que estabelece o artigo 975 do Código de Processo Civil.

E, neste viés, a exemplo dos primeiros embargos declaratórios opostos, não contém o v. acórdão os vícios prescritos nos incisos I e II, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, norma inflexível que não permite, neste caso, a exceção prescrita pelo seu inciso II, está claro de doer os olhos. O que pretendem os embargantes nestes novos embargos de declaração é um novo julgamento da questão para que seja emplacada sua tese em total discordância com os predicados legais previstos para o ingresso de embargos de declaração.

Deve ser visto, ainda quando do julgamento da questão, extinguindo esta ação sem apreciação de seu mérito, que os autores calaram a respeito do descumprimento do artigo 574 do Código de Processo Civil já que, no caso, nenhum impedimento foi detectado que, recebendo o indeferimento da inicial por descumprimento do citado diploma processual civil, incontinenti, sanando os vícios, os autores, de plano, poderia ingressar com nova ação demarcatória. Se não fizeram, ninguém pode tirar vantagem de fato próprio. Repita-se: a questão do documento falso não é a cereja jurídica do bolo para ajuizamento da ação rescisória e sim o descumprimento do contido no artigo 574 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, desde os bancos acadêmicos, que os embargos de declaração são considerados um recurso interno com a finalidade especifica, no caso concreto, não sendo caso da exceção capitulada no inciso II, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para, complementando o julgado, desde que residam necessidades de esclarecimentos de possíveis omissões, contradições, obscuridade e até para conserto de erros materiais que, revisitando os autos e revisando o julgamento que deu origem aos presentes declaratórios, não contém nenhum dos vícios elencados na Lei instrumental civil.

Em face dos aspectos acima, a rigor de que a decisão embargada, de forma clara, registrou a decadência, não se aplicando o prazo qüinqüenal, não estando encaixado dentro dos predicados necessários e exigidos pelos incisos I e II, do § 3o, do artigo 966 do Código de Processo Civil, já que, não se trata de documento novo e sim no fato de que a extinção se deu em face de descumprimento do artigo 574 do Código de Processo Civil, o prazo decadencial é de dois anos.

É omisso o acórdão que deixa de abordar as questões apresentadas por inteiro, sem solucionar os temas necessários ao completo deslinde da controvérsia, gerando dificuldade no cumprimento da decisão judicial, o que não é o caso dos autos, quando, abordando com profundidade, consagrou, no caso em comento, a prescrição bienal para a propositura da ação rescisória, nos termos do estabelecido pelo artigo 975 do Código de Processo Civil. Deve ser visto, por outro lado, como decidido no v. acórdão embargado, não acatamento da tese, vez que o prazo quinquenal, como pretendido, diz respeito unicamente ao inciso VII, do artigo 966, do CPC (obter prova nova cuja existência ignorava), não sendo esta questão versada já que, como está contido linhas acima, o v. acórdão objeto desta ação, foi claro em anotar que, a extinção daquele feito, sem julgamento do mérito foi em razão de descumprimento do artigo 574 do Código de Processo Civil.

É por demais sabidos que os embargos de declaração, parte que deve integrar a sentença, se destinam unicamente a rever no acórdão para aferir alguma falha -0 obscuridade, contradição, omissão ou sobre ponto sobre o qual deveria ter pronunciado o Tribunal, garantindo uma harmonia lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada. Assim, não se pode através deste expediente contido no CPC, pretender que analise a questão novamente, documento novo, quando, em verdade, a questão é outra completamente diversa, como esclarecido linhas acima.

Bem na espécie transcrever, a respeito do assunto, decisão já consolidada em sede do colendo Superior Tribunal de Justiça: ‘(1) Os embargos de declaração tem seus contornos definidos no art. 535 do CPC, prestando-se para expungir do julgamento dúvidas, obscuridades ou contradições, ou ainda para suprir omissão sobre ponto cerca do qual se impunha pronunciamento do tribunal, sendo, por isso, inadmissível que lhe confira efeitos infringentes. (2) Tal recurso não se presta para modificar julgamento, salvo de tal modificação decorrer do suprimento da omissão ou supressão da dúvida, obscuridade ou contradição. (1a Turma, ED no Recurso Especial n. 57013-1-RJ, relator Ministro CELSO ASFOR ROCHA, DJU 24.4.95, pag. 10389, às notas Código de Processo Civil Anotado, Humberto Theodoro Junior, 3a. Edição, pag. 243).

Claro, portanto, que ao indeferir a petição inicial, os argumentos foram claros e precisos de que, no caso, já ocorreu a decadência, em face de ter exaurido o prazo de 02(dois) anos, não sendo caso da excepcionalidade prescrita de sua dilação para 05(cinco) anos. Portanto, na espécie, pretendendo novo julgamento para emplacar sua tese, aspecto não previsto em sede dos declaratórios, não se vislumbrando os vícios admitidos à espécie, de rigor é a rejeição deste expediente meramente protelatório já que, no mesmo pano, a decisão anterior apreciou justamente a mesma questão aqui, indevidamente, repetida.

No que tange a aplicação da litigância de má fé pretendida pelos embargados/réus, em que pesem os argumentos trazidos, não vejo como emplacar este pedido. A litigância de má pressupõe intenção dolosa, o que não se cogita neste caso visto que, ao fazer a fundamentação, conquanto que não acatados os aspectos vertidos para conceder efeito infringente pretendido, não se pode olvidar que, conquanto juridicamente incabível, trouxe a baila fatos novos nunca dantes mencionados, isto é, o fato de não ser possível o cumprimento daquela decisão objeto de recente do Recurso de Agravo de Instrumento de numero 1024187-77-2020.8.11.0000, onde consignou que o título é imprestável. Mas a situação a outra e está fora dos parâmetros e até indo além dos limites inicial, num adendo que não mais seria possível em face de impossibilidade de modificação de causa de pedir, após a citação válida e a coisa se tornar litigiosa.

Como, a propósito decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

‘A resistência injustificada aos tramites da lide, retardando indevidamente o pagamento de obrigação somente caracteriza litigância de má fé, quando restar demonstrada ‘quantum satis’. Tal situação consiste no ato exercido, sem apoio da lei, com a única e exclusiva finalidade de protelação ao término do processo’. (2a. Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível n. 27997, Relator Des. VOLNEI CARLIN, às notas Código de Processo Civil Anotado, Humberto Theodoro Junior, 3a. Edição, pag. 13)’. (mutatis mutandis).

Forte nos argumentos acima, REJEITO estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, deixando, entretanto, de aplicar a multa sugerida pelos embargados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022